Tribunal: TJDFT
Processo: 0731861-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0731861-74.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TANIA MAIA DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Recorrente para que diga se persiste o interesse recursal, considerando o ID 39801751. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito